Tribunal: TJDFT
Processo: 0715439-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando quitadas as três primeiras parcelas do acordo referente ao contrato n. 0005534507597051000, devendo ainda o requerido reemitir novos boletos para pagamento das parcelas restantes pelo requerente, no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da presente sentença, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ainda, condenou o banco requerido na obrigação de fazer consistente em promover a exclusão do nome do autor do cadastro do SERASA referente a dívidas atrasadas, caso ainda se encontre inserido em razão de débitos atrelados ao contrato, sob pena de multa diária.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.

III. Ao recorrente incumbe impugnar especificamente os fundamentos da sentença, consoante o princípio da dialeticidade, que, embora seja mitigado nos Juizados Especiais, ante os seus critérios norteadores, não pode apresentar razões recursais totalmente dissociadas e alheias ao que se discutiu na decisão recorrida e/ou nos autos.

Na origem, a parte ré não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou contestação, sendo, portanto, decretada a sua revelia. Por outro lado, a parte autora narra que em 31/05/2023 firmou um acordo extrajudicial com a requerida, abarcando o débito de R$ 734,36, referente ao contrato n° 0005534507597051000. Relata ficou acordado que após o pagamento da primeira parcela do acordo, o banco réu retiraria a restrição do seu nome junto ao SERASA, o que foi feito. Informa que realizou o pagamento das três primeiras parcelas, no entanto o boleto da terceira parcela foi emitido como sendo a segunda parcela, o que causou o pagamento duplicado dessa parcela. Sustenta que após constatar o erro, entrou em contato com o requerido diversas vezes, mas não teve resposta e que o requerido bloqueou seu acesso ao aplicativo, impedindo o pagamento de outras parcelas, bem como que novamente negativou o seu nome.

IV. Em suas razões recursais, o recorrente narra que se trata de ação em que a parte autora afirmou que fora indevidamente negativada em decorrência de débito relativo a um cartão de crédito que possui junto ao Banco Pan e que, conforme comprovado em sede de contestação, a parte autora possui um contrato de cartão de crédito firmado junto ao réu. Alega que, como a própria parte autora aduz, não efetuou o pagamento da terceira parcela. Sustenta que deve ser excluído o dever de indenizar a parte recorrente, já que demonstrados os fatos modificativos do direito da parte autora. Alega que a multa prevista na decisão interlocutória agravada é completamente desarrazoada.

V. Com efeito, em análise detida do recurso apresentado, verifica-se que não há qualquer menção aos fundamentos da sentença ou ao que se discute nos autos, portanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

VI. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente ao pagamento de custas, se houver. Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.